Tribunal: TJBA
Processo: 8003590-54.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8003590-54.2022.8.05.0229

COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RECORRENTE: LEANDRO DANTAS DE JESUS E DANIEL MOTA SANTIAGO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRENTE: MARCOS DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA

ADVOGADO: GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA – OAB/BA. Nº. 67.374

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: KARINA DA SILVA SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES PREVISTOS
NO ART. 157, §§2º, INCISO II, E 2º-A, I, ESTE C/C ART. 70,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
RECURSO INTERPOSTO POR LEANDRO DANTAS DE JESUS:

1.1) ADMISSIBILIDADE RECURSAL

1.1.1) GRATUIDADE
. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1.2) MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TESE DE SIMULACRO. IMPOSSIBILIDADE. PODER INTIMIDATÓRIO REAL DO INSTRUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA ARMA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CIRCUITO DE CÂMERAS DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.3) REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELO CONCURSO FORMAL. ARTIGO 70 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. 05 (CINCO) CRIMES COMETIDOS CONTRA 05 (CINCO) VÍTIMAS DIFERENTES. QUANTUM DE 1/3 (UM TERÇO) ARBITRADO PELO JUÍZO PRIMEVO QUE ENCONTRA CONSONÂNCIA NA REDAÇÃO DA SÚMULA Nº. 659 DA CORTE DA CIDADANIA. DESPROVIMENTO.

1.4)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GR
AVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESO, PREVENTIVAMENTE, DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPARO LÓGICO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PRÉVIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

2) PLEITO COMUM A DANIEL MOTA SANTIAGO E MARCOS DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA:

2.1)
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ELENCADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, AUTO DE RESTITUIÇÃO E CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CONSONANTES ENTRE SI. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS MINUDENTES E CIRCUNSTANCIADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEORIA DA
AMOTIO
. CONFISSÃO DE LEANDRO DANTAS DE JESUS. DESPROVIMENTO.

3) RECURSO INTERPOSTO POR
DANIEL MOTA SANTIAGO:

3.1) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ART. 29, § 1º, DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. O MOTORISTA QUE GARANTE A EVASÃO RÁPIDA DO LOCAL DO CRIME EXERCE FUNÇÃO VITAL, SEM A QUAL O RISCO DE CAPTURA SERIA IMEDIATO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

3.2) PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GR
AVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESO, PREVENTIVAMENTE, DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPARO LÓGICO NA MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. DESPROVIMENTO.

4) APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARCOS DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA:

4.1) PRELIMINAR
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. IMPOSSIBILIDADE. I
NGRESSO POLICIAL QUE OCORREU EM CONTEXTO DE FLAGRANTE PRESUMIDO, NOS TERMOS DO ART. 302, INCISO IV, DO CPPB. A AÇÃO DELITIVA HAVIA SIDO PERPETRADA POUCO TEMPO ANTES E AS INVESTIGAÇÕES IMEDIATAS IDENTIFICARAM O APELANTE COMO COAUTOR E DETENTOR DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE O NUMERÁRIO. LEANDRO DANTAS DE JESUS, EXECUTOR DO CRIME, CONFESSOU, ESPONTANEAMENTE, E INDICOU O APELANTE COMO O INFORMANTE QUE FORNECEU DADOS SOBRE O SAQUE BANCÁRIO E O VALOR EXATO A SER SUBTRAÍDO
.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
REJEIÇÃO.

4.2) MÉRITO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA A TODOS OS COAUTORES. ART. 30 DO CPB. TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

4.3) DECOTE DO CONCURSO FORMAL. SUBSIDIARIAMENTE, REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS CONTRA 05 (CINCO) VÍTIMAS DIFERENTES.
QUANTUM
DE 1/3 (UM TERÇO) ARBITRADO PELO JUÍZO PRIMEVO QUE ENCONTRA CONSONÂNCIA NA REDAÇÃO DA SÚMULA Nº. 659 DA CORTE DA CIDADANIA. DESPROVIMENTO.

4.4) DOSIMETRIA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - ARTIGO 157 § 2º, INCISO II, DO CPB - UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIAS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO MESMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA SANÇÃO. DESPROVIMENTO.

5) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6) CONCLUSÃO:
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVER DO RECURSO INTERPOSTO POR LEANDRO DANTAS DE JESUS; CONHECER E DESPROVER DO RECURSO INTERPOSTO POR DANIEL MOTA SANTIAGO; E CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVER DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS Nº. 8003590-54.2022.8.05.0229
, oriunda da Comarca de Santo Antônio De Jesus-BA., tendo como Recorrentes
LEANDRO DANTAS DE JESUS, DANIEL MOTA SANTIAGO
e
MARCOS DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,

DESPROVER
do recurso interposto por

LEANDRO DANTAS DE JESUS
;
CONHECER
e
DESPROVER
do Recurso interposto por
DANIEL MOTA SANTIAGO
; e
CONHECER
,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DESPROVER
do Recurso interposto por
MARCOS DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA
,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR